Tribunal: STF
Processo: RHC 192746
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo qualificado. Hediondez. Violência contra pessoa. Execução de pena superior a 21 anos. Prisão domiciliar. Não cabimento. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor de Caio César Vieira Dalfior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao HC 584.217/ES. 
    O Recorrente resgata pena superior a 21 anos, atualmente em regime semiaberto, por 3 crimes de roubo qualificado (arts. 157, § 2º, do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. NÃO APLICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Adotadas medidas adequadas pelas autoridades competentes, ausente indicação de inadequação do estabelecimento prisional, e recebida assistência médica na unidade prisional, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de custódia domiciliar. 
    2. Agravo regimental improvido 
    No presente writ, o Recorrente defende, em síntese, o direito de resgatar o restante da pena em prisão domiciliar. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ, afirmando integrar grupo de risco do novo Coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o acórdão recorrido assentou que ‘a instância de origem entendeu não ser o caso de aplicação da Recomendação 62 do CNJ, apontando a adoção das providências necessárias pelas autoridades competentes, a ausência de indicação de inadequação do estabelecimento prisional, e laudo médico relatando que, apesar de portador de tuberculose, o paciente vem sendo assistido, existindo risco de contaminação aos familiares em caso de soltura’. Registrou que ‘O Juízo primevo, por sua vez, também consignou que “o reeducando cometeu falta disciplinar de natureza grave, ainda pendente de análise judicial”’, além de que ‘apesar de o paciente estar em grupo de risco, não houve a demonstração de que a sua condição de saúde atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus’. Consignou ainda ‘que o deferimento do pedido, no caso em tela, afronta o disposto na supracitada Recomendação, uma vez que é inerente ao tipo penal de roubo majorado a ocorrência de violência ou grave ameaça à pessoa’.
    O acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Suprema Corte, porquanto cometidos os delitos com violência/grave ameaça à pessoa, inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional (ao contrário, há registro de assistência médica regular no presídio em favor do Recorrente) e atestado o cometimento de falta grave na execução da pena, descabe a invocação tout court da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar.
    Em situações tais, dita Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Ainda, presente a hediondez dos delitos pelos quais o Recorrente resgata pena, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora